Tribunal: CARF
Processo: 10380.720105/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720105/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA TERESA BEUTTENMULLER CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA. BEM COMUM AO CASAL. AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS
DECLARADOS
EM
SEPARADO.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Deve-se
instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis
que o lançamento deve se conformar à realidade fática. Afasta-se a autuação
quando restar demonstrado que, na constância da sociedade conjugal, o imóvel
locado era comum ao casal e os rendimentos recebidos foram declarados por
um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720105/2010-95
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720105/2010-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, que
formalizou a exigência de imposto suplementar (código 2904) no valor de R$10.296,63,
com acréscimos legais calculados até dezembro de 2009.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, quando foi constatada a omissão de rendimentos no valor de R$47.538,45
sendo R$35.785,80 recebido a título de aluguéis, conforme informações prestadas
através de Declaração de Informações Imobiliárias (DIMOB) por Tonzito Cavalcanti
Imóveis S/C Ltda (CNPJ 06.750.723/0001-94) e R$11.752,65 recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresentada por este Tribunal.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, onde
alega que o rendimento de aluguéis de imóveis no valor de R$35.785,80 foram
informados na declaração do cabeça do casal Sr. Antônio Belarmino de Holanda
Cavalcanti, CPF no 032.863.393-34, pois são casados em comunhão universal de bens.
Informa a juntada da sua Certidão de Casamento e a declaração de rendimentos de seu
marido que comprova que o rendimento não foi omitido, apenas declarado por ele já
que os bens pertencem ao casal.
Quanto ao rendimento de R$11.752,65 recebido do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, trata-se de proventos de aposentadoria pagas pelos cofres públicos conforme a lei
e por ter mais de 65 anos está totalmente isenta, como foi informado em sua declaração.
Diz que talvez a autoridade revisora não verificou tal fato em sua declaração de renda,
feita conforme o RIR/99.
Descreve todos os documentos juntados e requer o acolhimento da impugnação e
cancelamento do débito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
b) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720105/2010-95

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de aluguéis.
A DRJ decidiu pela improcedência da impugnação na parte relativo a omissão de
rendimentos de aluguéis, da seguinte forma, grifo nosso:
Assim, a impugnação apresentada não traz os elementos suficientes para se fazer o
confronto das informações e permitir a verificação das alegações apresentadas. Nota-se
que não foram juntados aos autos contratos de locação, acertos da imobiliária,
comprovantes de depósito ou outros elementos capazes de corroborar a afirmação da
impugnante.
Com a certidão de casamento apresentada, verifica-se que de fato, a impugnante é
casada em comunhão de bens e a legislação de regência permite a informação de
rendimentos de alugueis na declaração de ambos os cônjuges.
Mas, no presente caso, não se encontram aqui os demais documentos probatórios para
se verificar a alegação da impugnante. Ressalta-se que no processo administrativo, a
resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória dos elementos acostados
aptos a comprovar a alegação do contribuinte.
Assim, por falta da apresentação de elementos convincentes, capazes de desfazer o
lançamento fiscal efetuado, entende-se que a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis deve ser mantida.
No recurso, às folhas 47-124, faz-se juntar os seguintes documentos:
1.CÓPIA DIRPF 2005 DE MARIA TEREZA 8EUTTENMULLER CAVALCANTI;
2.CÓPIA DIRPF 2005 DE ANTONIO BELARMINO DE HOLANDA CAVALCANTI
NETO:
3. PRESTAÇÃO DE CONTAS MOBILIARIA TONZITO CAVALCANTI IMÓVEIS
S/C LTDA;
4. DIMOB:
5.CARNÊ-LEÃO:
6. CÓPIAS CONTRATOS DE LOCAÇÕES
Da análise da documentação apresentada, verifica-se a impugnante é casada em
comunhão de bens , o que permite que a informação de rendimentos de alugueis seja feita na
DAA de seu cônjuge, bem como, que os contratos de locação confirmam a afirmação da
impugnante.
Portanto, o valor tido como omisso, relativo ao recebimento de aluguéis, deve ser
excluído, e, por ser este o único valor subsistente, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720105/2010-95

Fl. 132
DF CARF MF
Original